Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743476-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Considerando a ausência de recolhimento do preparo e o recolhimento de custas na origem (ID 40747292), nos termos da norma inscrita no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil[1], intime-se o advogado(a) da parte autora – MARIA DE LOURDES DA CRUZ SALES –, para realizar o recolhimento, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.